Tribunal: TJDFT
Processo: 0001700-25.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PENAL. ESTATUTO DO IDOSO. OFENSAS A IDOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. REPETIÇÃO DOS MESMOS FATOS EM NOVA AÇÃO AJUIZADA. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 A vítima apela da sentença que absolveu sumariamente a ré da imputação de infringir o artigo 96, § 1o, do Estatuto do Idoso, reconhecendo a coisa julgada. Em um acidente automobilístico envolvendo a motocicleta do ofendido e o automóvel da genitora da ré, esta desdenhou da condição de idoso, pronunciando as seguintes palavras: “- Velho filha da puta!” Filho de rapariga!”. Disse ainda, sobre a mãe dele: “- Aquela velha deve estar podre na sepultura!”

2 Os fatos e suas circunstâncias são semelhantes aos que foram objeto de queixa-crime anterior, agora com nova roupagem jurídica, mas referindo as mesmas palavras. Não há reparo a fazer na sentença que reconheceu a coisa julgada e absolveu sumariamente a ré.

3 Apelação não provida.